Tribunal: TJSP
Processo: 2232117-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Arrendamento mercantil – Leasing financeiro - Ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de valores pagos - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento em favor das partes - Insurgência da executada contra os cálculos elaborados pela Contadoria judicial – Existência - De rigor o devido solucionamento da questão, pelo Juízo da

Ementa:
Arrendamento mercantil – Leasing financeiro - Ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de valores pagos - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento em favor das partes - Insurgência da executada contra os cálculos elaborados pela Contadoria judicial – Existência - De rigor o devido solucionamento da questão, pelo Juízo da causa, antes da expedição das guias de levantamento.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2232117-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é
agravado ROBERTO AURELIO VIEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.815
Agravo de Instrumento no 2232117-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 0037710-71.2011.8.26.0001
Agravante: BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A
Agravado: Roberto Aurélio Vieira
f
EMENTA:
Arrendamento
mercantil

Leasing
financeiro - Ação de nulidade de cláusulas contratuais
c.c. restituição de valores pagos - Fase de cumprimento
de sentença Decisão que determinou a expedição de
mandado de levantamento em favor das partes -
Insurgência da executada contra os cálculos elaborados
pela Contadoria judicial
Existência - De rigor o
devido solucionamento da questão, pelo Juízo da causa,
antes da expedição das guias de levantamento.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 364, proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pleito
cumulado de restituição de quantias pagas, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Roberto Aurélio Vieira
em face de "BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A", que
determinou a expedição de mandado de levantamento em favor
das partes.
Aduziu a instituição financeira executada, em
síntese, que o cálculo elaborado pelo Contador judicial ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
irregularidades, certo que o valor homologado pelo Magistrado
da causa não está correto, mormente porque não há valores a
título de VRG a serem devolvidos ao exequente, ao que requereu
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
O Juízo de origem prestou informações às fls.
371/373.
Contraminuta às fls. 376/380.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença que
reconheceu o direito do autor/exequente em ver restituído o valor
residual garantido pago (VRG), sobreveio depósito judicial do
montante exigido.
Encaminhados os autos à Contadoria judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
apurou-se saldo em favor da agravante/executada de R$
7.183,36, e R$5.959,95 em benefício do agravado/exequente.
Ante a existência do depósito judicial de R$
13.413,31, restou determinada a expedição das respectivas guias
de levantamento em favor das partes.
A agravante, por sua vez, alega existência de
incongruência no cálculo realizado ao argumento de que o saldo
devido ao exequente é negativo, porquanto o VRG contratado
correspondeu ao montante de R$ 21.780,00, enquanto o produto
da soma do VRG quitado foi de R$ 7.831,87, certo que,
acrescido ao valor alcançado com a venda do bem (R$
13.200,00), resulta em R$ 21.031,87, ou seja, uma diferença em
seu favor de R$ 748,33.
As alegações apresentadas pela agravante não
foram objeto de manifestação, seja através da decisão combatida
ou de esclarecimentos por parte da Contadoria.
Dessa forma, de melhor cautela a reforma do
“decisum” a fim de que a questão seja devidamente solucionada
pelo digno Juízo de piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso,
para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica